Tribunal: TJSP
Processo: 2246781-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que indeferiu o pedido para realização de cirurgia plástica reparadora em sede de tutela de urgência. Insurgência da autora. Ausência dos requisitos do autorizadores do artigo 300 do CPC. Urgência não demonstrada. Pleito que demanda melhor análise sob o crivo do contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido.